Tribunal: TJDFT
Processo: 0707443-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707443-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUARA HOLLENBACH DE ARAUJO RÉU ESPÓLIO DE: GILVANDRO DUARTE COELHO DA CUNHA MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUARA HOLLENBACH DE ARAÚJO, em face da decisão proferida, nos autos da ação de inventário no 0724821-75.2021.8.07.0016, da falecida LUCIELE TROLLE HOLLENBACH, que indeferiu o pedido da autora, ora agravante, para que seja encaminhada determinação à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal para emissão do IPTU referente ao imóvel situado em no Setor Habitacional Vereda Grande, chácara 54, Lote 14 - Arniqueira/DF, que foi de propriedade da de cujus. Em suas razões, a agravante alega que, a despeito da determinação na ação de inventário para que a inventariante acostasse aos autos certidão negativa de débito tributário, é impossível o cumprimento da obrigação, pois não possui o CPF do atual proprietário do imóvel, localizado em Arniqueira e sequer tem informação acerca da cadeia dos proprietários anteriores do imóvel. Relata que não consta matrícula imobiliária regular do imóvel no Cartório do Núcleo Bandeirante nem tampouco documentos que comprovem a regularidade tributária, além de que a Secretaria da Fazenda somente emite o IPTU por meio de determinação judicial ou procuração, por se tratar de sigilo fiscal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigência de regularização tributária do imóvel até o julgamento do mérito. Pede o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, em razão da impossibilidade do cumprimento da determinação imposta. Relatei. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar. Do que se vê, a agravante é herdeira de LUCIELE TROLLE HOLLENBACH, falecida em 2009, e, em sede de agravo de instrumento (ID 202577492), foi determinado que o bem, situado na SHA Conjunto 02, Chácara 54, Lote 14A, Arniqueira-DF, fosse incluído na partilha. Em cumprimento à exigência legal, o Magistrado na origem determinou que a inventariante comprovasse a regularidade tributária dos imóveis do espólio. Noticiou a agravante pendência a ser resolvida em relação ao imóvel situado em Arniqueira, com o argumento de que não foi possível cumprir a determinação do Juízo. Diz que (i) o imóvel é irregular e para obter a certidão negativa é necessário CPF do atual proprietário; (ii) não consta registro referente ao imóvel no Cartório do Núcleo Bandeirante; (iii) não há documentos que comprovem a regularidade tributária; (iv) e a Secretaria da Fazenda somente emite o IPTU por meio de determinação judicial ou procuração, por se tratar de sigilo fiscal. Em razão do indeferimento do pedido da inventariante para que seja determinada à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal a emissão de IPTU referente ao imóvel, pede a recorrente, em sede recursal, a suspensão da exigência de comprovação da regularidade tributária do imóvel. É certo que, na hipótese dos autos, se admite a partilha dos direitos incidentes sobre imóvel, ainda que se encontre em situação irregular, visto que os direitos possessórios sobre referido bem ostentam conteúdo econômico. Entretanto, a condição para homologação da partilha ou adjudicação é comprovar o pagamento de tributos que recaem sobre os bens do espólio. O art. 654, caput, do CPC, assim dispõe sobre a matéria: Art. 654. Pago o imposto de transmissão a título de morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha. A redação do dispositivo é expressa e clara, não deixando margem para interpretação dúbia: o juiz somente poderá julgar a partilha dos bens do inventário, por sentença, se comprovado o pagamento do imposto de transmissão a título de morte e desde que juntadas as certidões negativas de dívida para com a Fazenda Pública. Igualmente prevê o Art. 192 ( CTN, Lei 5.172/96) que nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas . Confira-se este Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO SOLENE. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. ART. 654 DO CPC. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO PRÉVIA DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O ESPÓLIO. DISTINÇÃO DO TEMA 1074/STJ. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que homologou o esboço de partilha apresentado nos autos de inventário solene, no qual os herdeiros pleitearam a divisão dos bens deixados por sua genitora falecida. O ente público sustentou a necessidade de quitação prévia de débitos tributários, incluindo ITCMD, IPTU e TLP, como condição para a homologação da partilha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1074/STJ, aplicável ao arrolamento sumário, estende-se ao rito de inventário solene; e (ii) verificar se a quitação prévia de débitos tributários é condição indispensável para a homologação de partilha em inventário solene. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese firmada no Tema Repetitivo 1074/STJ restringe-se ao arrolamento sumário e não se aplica ao inventário solene, em que o pagamento do ITCMD e demais tributos lançados sobre os bens do espólio deve ocorrer antes da homologação judicial, consoante expressamente preconizado no art. 654 do CPC. Precedente do e. TJDFT. 4. Constatada a persistência da inadimplência parcial de tributos relacionados ao espólio, sobretudo de débitos de ITCMD, IPTU e TLP, a sentença que homologou a partilha sem a observância dessas condições deve ser cassada, a fim de que seja condicionada a eventual homologação da partilha ao prévio recolhimento do ITCMD e demais tributos incidentes sobre os bens pertencentes ao espólio, além da subsequente anuência da Fazenda Pública. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelo conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A prévia quitação do ITCMD e de demais tributos incidentes sobre os bens do espólio é condição indispensável para a homologação da partilha em ação processada e julgada sob o rito solene do inventário. 2. A tese do Tema Repetitivo n. 1074/STJ não se aplica ao rito do inventário solene, que possui requisitos próprios para homologação judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 610 a 658; CTN, art. 192; Constituição Federal, art. 155, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.486/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17.11.2020; Acórdão 1907141, 0033506-41.2013.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, DJe 27.08.2024. (Acórdão 1967689, 0004074-29.2017.8.07.0003, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025. g.n) . Assim, ao menos em um juízo de cognição sumária, não é plausível seja deferida suspensão da exigência de regularização tributária do imóvel como quer a agravante. Por oportuno, esclareço que o Juiz na origem pediu a "CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS" sobre o imóvel, sendo certo que é diligência que cabe à parte inventariante, que , inclusive , dispõe das primeiras declarações e do Termo de inventariante. Com essas considerações, não há razão para modificar a decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da tutela recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital